Tribunal: STF
Processo: HC 253866
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Francisco Valdemizio Acioly e outros em favor de Carlos Antonio Sousa Maia e José Leorne Juca de Morais contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC 171.712/CE e da Rcl 47.582/CE.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que os pacientes foram denunciados pela prática dos crimes dos arts. 171, 312 e 317 do Código Penal, juntamente com outros 27 corréus.



    O Ministério Público ofereceu denúncia em face de José Juacy Cunha Pinto Filho, nos autos da AP 0144236-83.20212.8.06.0001. Ato contínuo, após declinações de competência e aditamento da denúncia com a inserção dos demais corréus, o Juízo de 1º grau determinou o desmembramento desse feito em quatro ações penais, na qual os pacientes foram absolvidos sumariamente por inexistência de lastro probatório suficiente. (eDOC 1, p. 2-4)



    Contudo, nos autos do RHC 171.712/CE, perante o STJ, houve a determinação da ilegalidade do referido desmembramento e a decretação da reunificação dos quatro processos penais, bem como para que seja reiniciada a fase de instrução probatória. (p. 4)



    Após a reunificação dos processos e com a reinserção dos 27 corréus no polo passivo, a 32ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará determinou a anulação de todos os atos praticados e a absolvição sumária dos acusados na ação penal, com trânsito em julgado.



    No STJ, em juízo de retratação, a ministra relatora nos autos da Rcl 47.582/CE determinou que o Juízo de primeira instância providenciasse o integral cumprimento da decisão proferida no RHC 171.712/CE para reabrir a instrução probatória. (p. 5)



    Nesse sentido, os impetrantes alegam sofrer constrangimento ilegal em razão da violação ao princípio do non reformation in pejus. (p. 5)



    Assim, pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para determinar a exclusão dos pacientes do polo passivo da AP 0811838-45.2018.4.05.8100.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão da ordem. Eis a ementa:



    HABEAS CORPUS. DETERMINAÇÃO DE REAGRUPAMENTO DE AÇÕES PENAIS DESMEMBRADAS. ABSOLVIÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. PARECER PELA CONCESSÃO. 1. Absolvidos em sentença transitada em julgado, mostra-se inviável o reinício da instrução probatória, ainda mais a pedido de corréu, sob pena de reformatio in pejus indireta. - Parecer pela concessão da ordem a fim de se determinar o trancamento da Ação Penal nº 0811838-45.2018.4.05.8100 quanto aos pacientes, bem como sua exclusão do polo passivo.(eDOC 26)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que é o caso dos autos.



    Verifico que os pacientes foram absolvidos sumariamente pela 32ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, devido a inexistência de provas suficientes aptas a ensejar a condenação (eDOC 14, p. 64), com trânsito em julgado no dia 20.02.2024 em relação ao réu Carlos Antonio Sousa Maia e no dia 27.02.2024 em relação ao réu José Leorne Juca de Morais (eDOC 16).



    Ademais, após determinação da reunificação dos processos e a reabertura da instrução probatória (eDOC 2), também foi proferida decisão pelo juízo de 1º grau em favor dos pacientes, determinando a absolvição sumária de ambos, com fundamento nos arts. 397, III e 617, do Código de Processo Penal (eDOC 18).



    Nesse sentido, identifico que os impetrantes do writ encontram-se em situação fático-processual semelhante a dos impetrantes nos autos do HC 251.994, no qual concedi a ordem para determinar a exclusão dos pacientes do polo passivo da AP 0811838-45.2018.4.05.8100, em respeito ao princípio do ne bis in idem, ou seja, vedação de o indivíduo ser processado mais de uma vez pelo mesmo fato julgado anteriormente.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192), para determinar o trancamento da Ação Penal n. 0811838-45.2018.4.05.8100 quanto aos pacientes, bem como sua exclusão do polo passivo.



    Comunique-se, com urgência, a autoridade coatora e o Juízo da 32ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente